Tribunal: TCU
Processo: 019.031/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, aplicando-lhes a multa, no âmbito de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília em razão de irregularidades verificados em contrato celebrado com a Fundação Universitária de Brasília para a realização de estudos para elaboração de planos diretores integrados de mobilidade urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Bueno de Lima e Ney Barreto Junior em face do Acórdão 8987/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, no âmbito de Tomada de Contas Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Bueno de Lima; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por Ney Barreto Junior, para: 9.2.1. anular o item 9.2 Acórdão 8987/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. anular o julgamento pela irregularidade das contas em relação ao embargante, proferido pelo item 9.4 do Acórdão 8987/2020-TCU-Primeira Câmara , bem como a multa que lhe fora imputada no item 9.6 do Acórdão 8987/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.3. conceder a Ney Barreto Junior novo e improrrogável prazo de 30 dias, contados a partir da notificação do presente acórdão, para apresentação das alegações de defesa objeto do ofício 0808/2018-TCU/SecexEducação; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes.